Tribunal: TJES
Processo: 0000789-44.2018.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000789-44.2018.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONES FREITAS LAIBER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante do laudo fotográfico juntado na fase policial e dos consistentes depoimentos e declarações colhidos em ambas as esferas.

2. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha proposto nova interpretação da regra constante do artigo 226 do CPP, estabelecendo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas será apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades legais, na presente hipótese, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o que gera
distinguishing
com relação ao precedente invocado.

3. Pena adequada. Ausência de reparos a serem realizados de ofício.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000789-44.2018.8.08.0042

APELANTE: JONES FREITAS LAIBER

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Jones Freitas Lauber
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da Comarca de Rio Novo do Sul
, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157 ,§§1º e 2º, inciso II, do CP
, condenando-o à pena de
6 anos e 8 meses de reclusão e 20 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Limita-se o apelante a dizer, genericamente,
que
não h
aver
ia
provas suficientes à condenação
.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a
denúncia
, em 5/4/2018, por volta das 2 horas, em frente a agência do Banco do Brasil, em Rio Novo do Sul, policiais militares, por determinação do COPOM, compareceram ao local para atender uma ocorrência. Em contato com o José Carlos Benevides da Penha, vigilante noturno da Casa Rohr, este informou que estava, enquanto fazia ronda pelo centro da cidade,
visualizou
quatro
indivíduos carregando sacos grandes nas costas, que,
avistarem-no,

apreenderam fuga.

Ainda segundo o
parquet
, José Carlos informou que alcançou os indivíduos e pediu para se identificarem, momento em que apenas o ora apelante o fez. Questionada a origem das sacolas, o recorrente informou serem da Casa Rohr,
bem como que não as devolveria,
advertindo que, se o mesmo chamasse a Polícia iria matá-lo
.
Retornando ao estabelecimento comercial, o vigilante constatou que o local havia sido realmente saqueado (com as portas de vidro quebradas),
reconhecendo a autoria, posteriormente, na Delegacia de Polícia,
quando lhe foram mostradas fotografias.

Entendendo haver prova suficiente para a procedência da pretensão punitiva estatal,
o juízo de origem condenou o apelante pela prática de roubo impróprio circunstanciado
, impondo a pena já mencionada.

E, ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas pelo
laudo fotográfico
juntado na fase policial e pelos consistentes depoimentos e declarações colhidos em ambas as esferas.

Ainda no inquérito, o vigilante do estabelecimento comercial, vítima da grave ameaça posteriormente exercida, foi claro ao narrar a dinâmica do crime. Confirmou que, de fato, durante a madrugada no dia 5/4/2018, abordou quatro indivíduos carregando os sacos com bens subtraídos da loja,
oportunidade em que o próprio apelante – que ele já conhecia como “Johnny” –
levantou o capuz que utilizava para ameaçá-lo, dizendo que “se o declarante chamasse a
polícia, iria matá-lo”
.

Interrogado,
o apelante
negou a prática delitiva
dizendo, apenas, “
que o [vigilante] o confundiu com outra pessoa.”

Essa negativa genérica, contudo, não se coaduna com os elementos colhidos,
principalmente porque a vítima foi consistente em ambas as esferas.
Em
juízo
, frise-se,
José Carlos foi coerente com o que afirmou perante a autoridade policial.

Como bem ponderado pelo juízo de origem:

O roubo consuma-se, portanto, no exato instante em que o agente, após empregar a violência ou grave ameaça, consegue apoderar-se do bem da vítima, ainda que seja preso no próprio local, sem que tenha conseguido a posse tranquila da
res
, conforme julgados dos tribunais superiores.

A materialidade e autoria do delito restam devidamente comprovadas pelas numerosas peças dos autos constantes, mormente: todo inquérito policial e conforme se depreende dos depoimentos das testemunhas colhidos nesta oportunidade e devidamente capturados por meio audiovisual. No presente caso, resta evidente que o acusado JONES FREITAS LAEBER praticou o crime de roubo, com destruição de obstáculo, bem como em concurso de pessoas não identificadas, em repouso noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel, consoante se extrai das provas produzidas nos autos, tendo em vista que a ação do acusado foi satisfatória para intimidação da vítima, impedindo-a de oferecer qualquer resistência.

Quanto ao disposto no § 1º do art. 157 do CP, verifica-se que o denunciado, após o cometimento do crime, ameaçou contra a vida da pessoa que realizava a segurança do local, caso o mesmo chamasse a polícia.

Com relação ao inciso II do § 2º do art. 157 do CP, ou seja, concurso de pessoa no crime de roubo, restou devidamente comprovado através dos depoimentos testemunhais, que não deixam dúvidas quanto à prática do crime pelo denunciado na forma do §2º, II do artigo 157 do CP, uma vez que estava acompanhado de outras pessoas no dia dos fatos.

Assim, não há que se falar em ausência de provas para a condenação se
a versão do recorrente encontra respaldo unicamente em seu interrogatório
, sem arrolar nenhuma testemunha que pudesse corroborar suas palavras.

Quanto ao reconhecimento, ainda que o Superior Tribunal de Justiça, no HC 598.886, tenha proposto nova interpretação da regra constante do artigo 226 do CPP, estabelecendo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas será apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades legais,
na presente hipótese, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o que gera
distinguishing
com relação ao precedente invocado.

Ultrapassado esse debate,

embora não tenha havido insurgência, registro não haver excesso na pena fixada.

Fixada a
pena-base fixada no mínimo legal
(4 anos de reclusão e 10 dias-multa), o juízo de origem fez incidir da circunstância agravante da reincidência em fração razoável, encontrando a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 15 dias-multa.
Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, que foi aplicada no mínimo de 1/3. Assim,
correta a pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Embora a reincidência pudesse justificar a fixação do regime inicial fechado,
não se poderá retificar o regime inicial menos gravoso
em virtude da proibição da
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Fixo em R$600,00 os
honorários recursais
devidos pelo Estado em favor do defensor dativo nomeado na origem (artigo 85 do CPC c/c a tabela profissional).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.